Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-74.2008.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0000394-74.2008.8.11.0024
Recorrente: Espólio de Cleuffer Lourenço Biancardini
Recorrido: José Neves da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Espólio de Cleuffer Lourenço Biancardini, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 48778473):
“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO –NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida”.
(N.U 0000394-74.2008.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109096984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto pelo Espólio de Cleuffer Lourenço Biancardi, mantendo, assim, a decisão monocrática que não conheceu da Apelação n. 0000394.74.2008.811.0024, diante sua intempestividade (id 24824984).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 113925981) e preparado (id 113898966).
Contrarrazões no id 118103477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “a data de interposição do apelo considerou a contagem de prazo a partir do restabelecimento pelo próprio juízo, pouco importando que tenha ou não havido pedido expresso pelo Recorrente neste sentido, na medida em que o Recorrido não impugnou o restabelecimento de prazo que favoreceu o Recorrente”.
Afirma que “a decisão que restabeleceu o prazo para interposição do apelo em favor do Recorrente, foi claramente e por mais de uma vez, OMITIDA expressamente no acórdão que negou provimento ao agravo”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada reabertura de prazo recursal pelo Juízo a quo, a qual foi devidamente suscitada nas nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Quanto ao pleito de efeito suspensivo, no entanto, da leitura das razões recursais, não se vislumbra a possibilidade de o acórdão recorrido causar à parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, pois não há informação concreta sobre qualquer ato de constrição sobre o patrimônio do recorrente.
Com efeito, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 118883461, uma vez que constou no Sistema PJE o movimento “recurso especial não admitido”, quando deveria constar como “recurso especial admitido”.
É certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433” (recurso especial não admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça